Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N.32.159/97 MOVIDA POR SINDIRETA. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF – FEDF. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação Coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, condenou o Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir de 1996.
2. “( ) 5. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, porquanto cobra parcelas do benefício alimentação referente ao período em que pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, que era dotada de autonomia e personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1725083, APC 07142449520228070018, Relator: JOSÉ FRIMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 4/7/2023, DJe 14/7/2023). 2.1. Na espécie, a exequente/apelante sequer integrava o quadro de servidores do DISTRITO FEDERAL quando da formação do título executivo coletivo e, tampouco, era filiada ao SINDIRETA, evidenciando sua ilegitimidade ad causam.
3. Recurso conhecido e não provido.